Tribunal: TJDFT
Processo: 0002489-21.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Contrato de consórcio. Prescrição intercorrente verificada. Diligências infrutíferas. Recurso conhecido e desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em contrato de consórcio de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial decorrente de contrato de consórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste respaldo para acolhimento da tese de que a contagem do prazo prescricional de cinco anos se inicia após o encerramento do grupo. O prazo estabelecido no §2o do art. 32 da Lei no 11.795/2008 refere-se àpretensão originária de cobrançadecorrente da relação contratual de consórcio. Durante o curso da ação de execução de título extrajudicial, aplicam-se ao caso as regras de prescrição previstas no Código de Processo Civil, com observância do art. 206-A do Código Civil.
4. Ressalta-se que diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper ou suspender a contagem prazo da prescrição intercorrente. A ausência de atos eficazes de constrição patrimonial desde o término do prazo de suspensão e o decurso de tempo superior a cinco anos impõem o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. Acerca da suspensão emergencial de prazos processuais durante a pandemia (Lei 14.010/2020), esse período, de junho e outubro de 2020, não seria suficiente para afastar a consumação da prescrição intercorrente no caso concreto.
6. A extinção da execução fundada na prescrição intercorrente encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do TJDFT, que reforçam a necessidade de estabilização das relações jurídicas e a vedação à perpetuação da pretensão executiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 4o-A; 924, V; 487, II. Lei no 11.795/2008, art. 32, §2o. Lei no 14.195/2021. Lei no 14.010/2020. CC, arts. 206-A, 422, 475, 389, 405, 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.604.412/SC, IAC no 1, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23/08/2022. STJ, AgInt no AREsp no 1.909.848/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28/11/2022. STJ, AgInt no AREsp no 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18/02/2020. STJ, AgInt no REsp no 1.986.517/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23/08/2022.